Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020310-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AYMORÉ CRÈDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDA: NICE ALVES BONFIM CORREA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 83718493) interposto por AYMORÉ CRÈDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira e indeferiu o pedido de denunciação à lide, conforme ementa adiante destacada (ID 81318454):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.
“Tratando-se de ação que configura relação de consumo por equiparação, descabe a denunciação à lide. Inteligência do art. 88 do CDC.” (TJ-MG - AI: 10000204477673001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – AI n. 1020310-32.2020.8.11.0000, Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 23.03.2021).
O recorrente alega que o aresto ora impugnado violou os artigos 125, inciso II, do CPC, e 88 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que “a vedação à apresentação da denunciação restringe-se apenas às demandas que envolvem relações de consumo exclusivamente para as hipóteses em que o comerciante for demandado no lugar do fabricante do produto, ou seja, nos casos de fato do produto” (ID. 83718493 pg. 09).
Recurso tempestivo (ID 83869494) e preparado (ID 86854476).
Contrarrazões (ID 90170466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação aos artigos 125, inciso, II do CPC, e 88 do Código de Defesa do Consumidor porquanto a denunciação à lide neste feito, além de necessária, é permitida pela norma consumerista, que só obstaculiza esta espécie de intervenção de terceiro na estrita previsão do artigo 13 do CDC (fato do produto)
Por sua vez, a Câmara julgadora pontou no acórdão impugnado, in verbis:
“Como bem reconhecido pelo magistrado de 1o grau, o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a denunciação da lide é admissível para incluir no processo aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da parte que perder a demanda, o que não é o caso dos autos, sendo vedado tal instituto nas relações consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, a vedação à denunciação à lide nas relações de consumo não se restringe às hipóteses de fato do produto:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático e probatório dos autos, constatou que a relação contratual firmada entre as partes reveste-se do caráter consumerista. A pretensão recursal que visa alterar essa conclusão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). (g.n.)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 125 inciso II CPC e 88 do Código de Defesa do Consumidor; visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, INADMITO o RECURSO ESPECIAL, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.